Tribunal: CARF
Processo: 14485.000276/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000276/2007-81
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-012.450 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1998 a 31/10/1998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Existindo a contradição apontada, impõe-se o acolhimento dos Embargos de
Declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher
parcialmente os Embargos de Declaração opostos, integrando-os à decisão recorrida, sem efeitos
infringentes, para, saneando a contradição neles apontada, informar que a NFLD substituída foi a
de no 35.567.024-0.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração (p. 516) opostos pela Fazenda Nacional em
face do Acórdão 2402-004.602 (p. 501), assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000276/2007-81
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.450 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000276/2007-81

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1998 a 31/10/1998
NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL. INTERRUPÇÃO DA DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACOLHIMENTO DE
OFÍCIO.
Em havendo a decretação da nulidade de lançamento tributário sob o fundamento de
ocorrência de nulidade calcada em vício material, não ocorre a hipótese de interrupção
da contagem do prazo decadencial de que trata o inciso II, do art. 173, do CTN, de
modo que encontra-se colhido pela decadência o lançamento feito há mais de 5 (cinco)
anos da ocorrência do fato gerador, cabendo seu acolhimento de ofício por se tratar de
matéria de Ordem Pública.
Recurso Voluntário Provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por meio do susodito Acórdão 2402-004.602, concluiu-se que o presente
lançamento, substitutivo ao anteriormente realizado, estaria decaído por força do art. 173, inc. I,
do CTN, uma vez que o lançamento anterior teria sido anulado por vício material.
Intimada, a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração, afirmando ter havido
contradição entre o acórdão embargado e o relatório fiscal, uma vez que este teria afirmado que o
lançamento anterior teria sido anulado por vício formal, e não material. A Fazenda Pública ainda
alertou para o fato de que o presente processo não está instruído com a decisão que anulou a
NFLD substituída.
O então Presidente desta Turma admitiu os embargos para julgamento, conforme
decisão de p. 522 e seguintes, para apreciação da questão e também porque, segundo o relatório
fiscal, foi anulada a NFLD 35.567.0240, ao passo que o acórdão embargado menciona que teria
sido anulada a NFLD 35.566.6553.
Na sessão de julgamento realizada em 10 de maio de 2018, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que fosse, em
síntese, juntado a estes autos o processo no qual foi anulada a NFLD substituída.
À p. 554, foi anexada aos autos a Informação Fiscal emitida pela Unidade de
Origem, em relação à qual a Contribuinte e a Fazenda Nacional apresentaram as suas respectivas
manifestações (p.p. 565 e 571).
Incluído em pauta novamente em pauta de julgamento, o julgamento do presente
processo administrativo foi, mais uma vez, convertido em diligência (Resolução no 2402-001.223
– p. 578) para que a Unidade de Origem, em síntese:
* adotasse todas as providências necessárias (intimações, ofícios, etc) com vistas a
identificar e obter cópia da decisão que anulou a NFLD 35.567.024-0;
* analisasse e se manifestasse acerca do Acórdão 3017/2004 da lavra da 4a CaJ do
antigo CRPS (p. 532), objeto do Processo Administrativo no 35464.000223/2004-
03, esclarecendo se a decisão em questão é, de fato, aquela que anulou a NFLD
35.567.024-0; e
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.450 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000276/2007-81

* esclarecesse a origem da informação constante no relatório fiscal do presente
processo administrativo no sentido de que a “NFLD 35.567.024-0 anulada por
vício formal conforme despacho no 287/2005 da 4a Câmara de Julgamento”.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 588, em
relação à qual, devidamente cientificada, a Contribuinte apresentou a sua competente
manifestação (p. 597).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, por meio do Acórdão no 2402-004.602, ora
embargado, concluiu-se que o presente lançamento, substitutivo ao anteriormente realizado,
estaria decaído por força do art. 173, inc. I, do CTN, uma vez que o lançamento anterior teria
sido anulado por vício material.
Intimada, a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração, afirmando ter havido
erro / contradição entre o acórdão embargado e o relatório fiscal, uma vez que este teria afirmado
que o lançamento anterior teria sido anulado por vício formal, e não material.
Na sessão de julgamento realizada em 10 de maio de 2018, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que fosse, em
síntese, juntado a estes autos o processo no qual foi anulada a NFLD substituída. Confira-se:
O presente processo não está instruído com o processo no qual foi anulada a NFLD
substituída, o que impossibilita a verificação (a) da natureza do vício que ensejou a
anulação e (b) da numeração da citada notificação de lançamento originário. Realmente,
o relatório fiscal afirma que o lançamento anterior fora anulado por vício formal, ao
passo que o acórdão embargado assevera que a anulação foi por vício material.
É necessário, portanto, verificar no processo originário os motivos que teriam ensejado
a anulação do lançamento e sobretudo a natureza do vício. É igualmente necessário
analisar a numeração da NFLD, para que não haja e nem subsista qualquer erro material
no acórdão de recurso voluntário.
Nesse contexto, vota-se por converter o julgamento em diligência, para que seja juntado
a estes autos o processo no qual foi anulada a NFLD substituída. Na sequência, as partes
devem ser intimadas para, querendo, apresentarem sua manifestação no prazo de trinta
dias.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 554, por
meio da qual o preposto fiscal diligente concluiu e destacou que:
* a NFLD no 37.064.910 -9 foi lavrada em decorrência da anulação da NFLD
35.567.024-0;
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.450 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000276/2007-81

* em consultas aos sistemas da Receita Federal do Brasil (RFB), não possível
localizar os autos e/ou decisão que anularam a NFLD no 35.567.024-0;
* no relatório, é mencionado, também, que o acórdão no 2402-004.602, o qual foi
embargado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional anulou a NFLD no
35.566.655-3. Os autos e/ou decisão que anularam a infração não foram
localizados nos sistemas da RFB;
* como as NFLD ́s foram julgadas, à época, pelo Conselho de Recursos da
Previdência Social (CRPS), foi enviado ao conselho uma mensagem de correio
eletrônico para obtenção de alguma informação e não houve resposta;
* a partir das telas, observa-se que o valor principal de R$ 12.161,50 é coincidente
nas NFLD ́S 37.064.9 1 0-9 e 35.567.024-0, enquanto, o valor do principal da
NFLD 35.566.655-3 é 9.593,77 reais. Verifica-se, também, que as competências e
os respectivos valores são iguais em relação às NFLD ́S 37.064.910-9 e
35.567.024-0, enquanto a NFLD 35.566.655-3 apresenta valores diversos e a
competência 12/1998 diverge das outras duas NFLD ́S.
Ato contínuo, considerando que ainda remanesciam dúvidas em relação à decisão
que anulou aquele primeiro lançamento, notoriamente em face da cópia trazida aos autos pela
Contribuinte (p. 532), o julgamento dos Aclaratórios foi mais uma vez convertido em diligência
(Resolução no 2402-001.223 – p. 578) para que a Unidade de Origem, em síntese:
* adotasse todas as providências necessárias (intimações, ofícios, etc) com vistas a
identificar e obter cópia da decisão que anulou a NFLD 35.567.024-0;
* analisasse e se manifestasse acerca do Acórdão 3017/2004 da lavra da 4a CaJ do
antigo CRPS (p. 532), objeto do Processo Administrativo no 35464.000223/2004-
03, esclarecendo se a decisão em questão é, de fato, aquela que anulou a NFLD
35.567.024-0; e
* esclarecesse a origem da informação constante no relatório fiscal do presente
processo administrativo no sentido de que a “NFLD 35.567.024-0 anulada por
vício formal conforme despacho no 287/2005 da 4a Câmara de Julgamento”.
Foi emitida, então, a Informação Fiscal de p. 588, por meio da qual o preposto
fiscal diligente concluiu e destacou que:
Em consulta ao sistema de Receita Federal do Brasil – RFB, corroboro o que consta da
Informação Fiscal de fls. 554/559 sobre a não localização do processo e,
consequentemente, da decisão que anulou o Debcad 35.567.024-0 e quanto aos valores
originais lançados, sem os acréscimos legais, serem exatamente iguais tanto para o
referido debcad quanto para o debcad 37.064.910-9.
Acrescento que quanto ao detalhamento das rubricas, os valores lançados para cada uma
delas também são exatamente os mesmos, conforme o cotejo a seguir dos dados
constantes do Discriminativo Analítico de Débitos – DAD de fl. 7 com as telas de fls.
583/586.
(...)
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.450 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000276/2007-81

Neste contexto, embora não haja a menção ao debcad 35.567.024-0 na decisão
juntada pelo contribuinte nas fls. 532/537, os elementos coletados apontam para os
mesmos fatos geradores.
Como se vê – e em resumo – após a realização de duas diligências nesta fase
processual, tem-se que:
 resta esclarecido que a NFLD substituída foi a 35.567.024-0 (e não a
35.566.655-3, tal como equivocadamente informado no acórdão ora
embargado. Em verdade, analisando-se detidamente os presentes autos,
verifica-se que este Colegiado, ao que tudo indica, foi induzido a erro quando
do julgamento do recurso voluntário. Diz-se “induzido a erro” pois foi a
própria Contribuinte que mencionou a NFLD 35.566.655-3 em sua peça
recursal); e
 a decisão do CRPS que anulou o lançamento primário é, de fato, aquela trazida
aos autos pela Contribuinte (p.p. 532 a 537), cuja ementa e conclusão estão
assim redigidas:
EMENTA:
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito lavrada com falta do tipo de débito, em
desacordo artigo 37 da Lei 8.212/91, gerando a ausência da fundamentação legal no
relatório Fundamentos Legais do Débito, enseja a sua nulidade, pela impossibilidade
técnica de se efetuar a correção no sistema de cadastramento de débito, caracterizando-
se vício insanável.
NFLD ANULADA.

Voto
(...)
Por todo o exposto, estando a NFLD sub examine em desacordo com os dispositivos
legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE ANULAR A NFLD POR
ERRO MATERIAL INSANÁVEL.
Neste espeque, resta claro e evidente que a decisão em questão anulou o
lançamento primitivo por vício material (e não formal, conforme consta no relatório fiscal do
pressente processo administrativo).
Assim, impõe-se o acolhimento dos Embargos em análise apenas para esclarecer
que a NFLD substituída foi a 35.567.024-0 (e não a 35.566.655-3, tal como equivocadamente
informado no acórdão ora embargado).
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de acolher parcialmente os Embargos de
Declaração, sem efeitos infringentes, para, saneando a contradição neles apontada nos termos do
presente acórdão, retificar a informação de que a NFLD substituída foi a de no 35.567.024-0.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 610
DF CARF MF
Original